Tribunal: TJDFT
Processo: 0709347-21.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. MANDATO. EXTRAPOLAÇÃO DE PODERES. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL COM RECURSOS DA MANDANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOAÇÃO. SUBSTABELECIMENTO. IMISSÃO NA POSSE. ALUGUERES. COMODATO VERBAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por filha contra sentença que, em ação cominatória ajuizada por sua genitora, a condenou a substabelecer poderes referentes ao imóvel situado no Recanto das Emas/DF, a imitir a autora na posse do bem e a pagar alugueres a partir da citação. Fixados honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As matérias controversas objetivam: (i) definir se houve extrapolação dos poderes conferidos por procuração e se o imóvel do Recanto das Emas deve ser transferido à autora; (ii) estabelecer a base de cálculo correta dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandatário não pode, sem autorização expressa, utilizar os frutos ou recursos oriundos do mandato em proveito próprio. No caso, a ré extrapola os poderes conferidos pela autora ao vender o imóvel de Santa Maria e adquirir, em nome próprio, o imóvel do Recanto das Emas, sem prova de doação verbal. Incidem os artigos 662 e 665 do Código Civil.
4. Inexistindo prova de doação, deve ser reconhecido o direito da autora sobre o imóvel adquirido com recursos que lhe pertenciam, impondo-se a obrigação de substabelecimento e a consequente imissão na posse.
5. A ocupação do bem até a citação caracteriza comodato verbal, surgindo a obrigação de pagar alugueres apenas a partir da constituição em mora (art. 582 do CC).
6. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, quando possível aferi-lo, e não sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido em parte.
Tese de julgamento:
1. O mandatário que adquire bem em nome próprio com recursos provenientes da venda de imóvel da mandante extrapola os poderes recebidos, devendo transferir-lhe o proveito econômico do negócio.
2. A posse exercida pela filha até a citação configura comodato verbal, sendo devidos alugueres apenas a partir da constituição em mora.
3. A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser o valor da condenação, a ser apurado em liquidação.